Tribunal: TJES
Processo: 0005491-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005491-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ALEGADA OMISSÃO –

DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO CONTRA ENTE MUNICIPAL –
QUESTÃO NÃO ANALISADA EM REMESSA NECESSÁRIA –
POSSIBILIDADE
DE ARBITRAMENTO
– PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA – INSTITUIÇÃO DOTADA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA
E DE FUNÇÃO PARA RECEBER VERBAS SUCUMBENCIAIS –
OMISSÃO SANADA –
RECURSO PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.

A
Defensoria
Pública

exerce
primordialmente
a orientação jurídica aos necessitado
s
(
artigo 5º, LXXIV, Constituição Federal
)
. Para tanto é dotada de
capacidade postulatória
(
art. 1º-C, §4º da

LC
55/94
e §6º, art. 4º da LC 80/94
)
e possui função institucional a execução e recebimento das verbas sucumbenciais decorrente de sua atuação
(artigo
1º-C, XIX da LC 55/94 e art.
artigo
4
º, XXI
da LC 80/94
)
,
o que torna viável o pagamento de honorários sucumbenciais pelo ente público municipal.

2.

A
própria legislação, tanto estadual, quanto federal, que organiza e disciplina a carreira do Defensor Público traz expressamente a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, ou seja, confere ao Defensor Público o direito de cobrar e receber os honorários sucumbenciais que decorram de sua atuação na esfera judicial.
Não é demais registrar
que
nos termos do artigo
art.
32, V
da LC
55/94
c/c art. 26 da LC 80/94
,
considera-se requisito

para o ingresso na carreira de defensor público
,
o
registro na Ordem dos Advogados do Brasil,
o que não deixa dúvidas sobre a natureza da prestação do serviço por parte da defensoria pública
.

3
.
Recurso
p
rovido

para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005491-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se
de
Embargos de Declaração
interposto
s
pel
o

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra
o Acórdão

ID
4500006
,

que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
e manteve tão somente a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o ente público municipal argumenta em suas razões recursais (ID 4656977) a existência de omissão no acórdão embargado, pois, a despeito da sentença apelada ter sido submetida à remessa necessária, não houve apreciação da sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que alega ser indevida.

N
esses termos, pede o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão apontada e a consequente exclusão da condenação imposta.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,

conheço do
s

embargos de declaração
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

V
erifico que, de fato, a questão da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública não foi apreciada em Remessa Necessária, razão pela qual passo a suprir a referida omissão, conforme as razões a seguir delineadas.

D
estaca-se inicialmente que a Lei Complementar 80/94, que embora trate da organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, também prescreve normas gerais para a sua organização nos Estados, e, sendo assim, disciplina em seu o artigo 4º,
caput
e XXI, que “
São funções institucionais da Defensoria Pública:
[...]
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Tal disposição
passou a ser
prevista pela Lei Complementar 55/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo –
após a sua alteração pela LC 574/2010
e
inserção do art. 1º-C e incisos - que prevê
in verbis
:
“São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XIX - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 185, dispõe que
“
A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”.

Não se pode olvidar,
ainda,
que atuação da Defensoria foi elevada à categoria dos direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, segundo o qual
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesses termos, embora sua atuação possua o viés social que se assemelha à atuação do Ministério Público, a função da Defensoria se aproxima muito mais da advocacia, já que
primordialmente
exerce
a orientação jurídica aos necessitado
s. Para tanto é dotada de
capacidade postulatória
(
art. 1º-C, §4º da

LC
55/94
e §6º, art. 4º da LC 80/94
)
para o ajuizamento de tantas quantas forem as demandas de que necessita o cidadão carente para a busca de seu direito violado.

Como visto, a própria lei que organiza e disciplina a carreira do defensor público traz expressamente a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, ou seja, confere ao defensor público o direito de cobrar e receber os honorários sucumbenciais que decorram de sua atuação na esfera judicial.

Não é demais registrar
que
nos termos do art.
32, V
da LC
55/94
c/c art. 26 da LC 80/94
,
considera-se requisito

para o ingresso na carreira de defensor público
,
o
registro na Ordem dos Advogados do Brasil,
o que não deixa dúvidas sobre a natureza da prestação do serviço por parte da defensoria pública
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO aos
aclaratórios
interpostos,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e manter o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes e manter o acórdão embargado.